Tribunal: TJDFT
Processo: 0710206-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710206-84.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDREIA GONCALVES CAVALCANTE DOS REIS, NEI DAVID PEREIRA CAVALCANTE, VALERIA GONCALVES CAVALCANTE, ESPOLIO DE DAVID PEREIRA CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA GONCALVES CAVALCANTE DOS REIS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (id. 20725020) proferida pela d. Juíza da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos da Ação de Arrolamento Sumário, julgou o feito nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha apresentado em id. 66679919, ficando ressalvado eventual direito de terceiro e/ou Fazenda Pública. Extingo o feito com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 'b', do CPC. Considerado que o acordo devidamente homologado por sentença somente pode ser reformado mediante ação específica (ação anulatória, prevista no art. 966, § 4o, do CPC) verifica-se a ausência de interesse recursal, pelo que passa em julgado a sentença nesta data. Registrada eletronicamente. P.I. Comprovada a regularidade fiscal do feito e, considerando que o veículo já foi transferido à seguradora, bem como o imóvel não possui registro perante o órgão competente, expeça-se alvará de levantamento em favor da herdeira. Após expedido o necessário ao cumprimento do plano de partilha ora homologado, bem como notificada a Fazenda Pública a respeito do lançamento dos impostos que por ventura incidirem sobre a transmissão (art. 662, § 2o, do CPC), dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os presentes autos. Após a interposição de recurso (id. 20725031), seguido das contrarrazões (id. 20725042), o Distrito Federal requer a desistência do recurso, conforme petição de id. 42502116. É o relatório. DECIDO. Na petição de id.42502116, a parte Apelante pugna pela desistência do recurso. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. Além do mais a presente demanda não se sujeita a remessa necessária. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inciso VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte Apelante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora